Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO NA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE FATO IMPEDITIVO ALEGADO EM CONTESTAÇÃO. MOMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS E JUNTADA DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO NÃO APRECIADO. FALTA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA CONSIDERANDO QUE A PARTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA, DE OFÍCIO, ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1 O direito à prova, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado e da não surpresa.
2. Há cerceamento de defesa quando a sentença julga parcialmente procedente o pedido, com fundamento na ausência de provas, mesmo quando há nos autos requerimento para produção de prova e juntada de documentos, sem apreciação.
3. Resta consagrada a imposição legal do contraditório efetivo, para interditar as decisões surpresa, fora do contraditório prévio, tanto em relação a questões novas, como a fundamentos diversos daqueles com que as questões previamente discutidas no processo, razão pela qual se impõe a anulação da sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da não surpresa.
4. Incabível a apreciação da ação nessa instância, sob o fundamento da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC), tendo em vista a necessidade de dilação probatória acerca do pagamento ou não das prestações.
5. Preliminar de Nulidade de sentença acolhida de ofício. Recurso do réu provido. Apelo do autor prejudicado. Sentença anulada.